Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713309-83.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GABRIEL ANSELMO TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO EXTRAÍDO DO CONTEXTO FÁTICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO DE OFÍCIO. CONCURSO MATERIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença condenatória pelos crimes tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso IV, por duas vezes, e 180, “caput”, do Código Penal. 2. Ausentes os interesses dos réus em recorrer quanto aos pontos em que a sentença lhes foi favorável, os recursos devem ser parcialmente conhecidos. 3. Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado e de receptação, a condenação dos acusados pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição. 4. A jurisprudência consagrou o entendimento de que, no crime de receptação, apreendido o bem, comprovadamente de origem ilícita, na posse do suspeito, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não se deu no caso sob julgamento. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput e §4o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e 155, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a absolvição pelo primeiro fato, porquanto inexistiriam elementos concretos de autoria, bem como o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa relativas ao segundo fato, uma vez que não teriam sido comprovadas. Pugna pela aplicação do princípio da presunção de inocência e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJDFT; b) artigos 59, 65 e 71, todos do Código Penal, asseverando ser devido o redimensionamento da pena, ao argumento de que o aumento da pena-base se deu em proporção superior a 1/6 (um sexto), não houve a compensação da confissão espontânea com a reincidência e não foi aplicada a continuidade delitiva. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando que o decisum objurgado não teria observado os princípios da presunção de inocência e da fundamentação das decisões. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 59, 65, 71, e 155, caput e §4o, incisos I, III e IV, todos do Código Penal, e 155, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo no tocante ao pleito de afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa e da não aplicação da continuidade delitiva, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “não foi reconhecida em sentença a qualificadora referente ao emprego de chave falsa, sendo ainda devidamente reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furto praticados por GABRIEL” (ID 36271398 - Pág. 6). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Nesse sentido, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024